Tribunal: TJDFT
Processo: 0728668-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ADJUDICADO EM EXECUÇÃO. POSSE INDIRETA. CABIMENTO DO INTERDITO POSSESSÓRIO. ESBULHO CONFIGURADO. POSSE DE BOA-FÉ ATÉ A CITAÇÃO. IPTU/TLP. INDENIZAÇÃO LIMITADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação da Autora e deu parcial provimento ao recurso do Réu, para limitar a condenação ao ressarcimento de IPTU/TLP ao período compreendido entre a citação e a restituição das chaves do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao reconhecimento de notificação extrajudicial apta a afastar a presunção de boa-fé do possuidor e antecipar o termo inicial da obrigação de ressarcimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
4. No caso concreto, a notificação extrajudicial invocada pela Embargante não foi acompanhada de comprovação de recebimento pelo Embargado, não sendo apta a demonstrar a ciência inequívoca da irregularidade da posse antes da citação, corretamente fixada como termo inicial da responsabilidade.
5. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste qualquer vício a ser sanado pela via integrativa.
6. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
7. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos Embargos Declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vício previsto no art. 1.022 do CPC/15 impede o acolhimento de Embargos de Declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento. 2. É presumida a boa-fé do possuidor e somente se afasta mediante prova inequívoca de ciência da ilicitude da posse, não sendo suficiente, para esse fim, a alegação de notificação extrajudicial desacompanhada de comprovação de seu efetivo recebimento, legitimando a fixação da citação como termo inicial da responsabilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.